Tribunal: TJDFT
Processo: 0005031-10.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0005031-10.2015.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SILCO ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Distrito Federal contra Silco Engenharia Ltda objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela eg. 3a Turma Cível nos autos da Apelação no 2013.01.1.01572-5. O Distrito Federal assevera que o v.acórdão deve ser rescindido, por violação a literal disposição de lei, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, porquanto não foram observados os incisos III e VI, do art. 151, do CTN, que estabelecem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que afastaria a prescrição quanto à cobrança do crédito, inscrito em dívida ativa (CDA 50168142759). Nada obstante, em petição de ID 26688425, a Silco Engenharia Ltda informa que o Distrito Federal cancelou a CDA 50168142759 em razão da prescrição e, via de consequência, o feito executivo fiscal foi julgado extinto. Requer a extinção da presente ação, sem resolução de mérito, decorrente da perda superveniente do direito de agir. Manifeste-se, pois, o Distrito Federal, acerca da petição de ID 26688425 e demais documentos de ID 26688428. Intimem-se. Publiquem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2021, 18:57:06. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator